Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DESPACHO O recurso inominado foi interposto por LUCAS DA COSTA ARAÚJO com o objetivo de obter tutela judicial para compelir o DF a custear medicamento de alto custo. Após o julgamento, a decisão de ID 54279045 inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo DF. Em seguida, a decisão de ID 55432502 revogou a anterior e suspendeu o trâmite processual até que o STF julgasse o recurso extraordinário paradigma de no 566.471 (tema 006). O feito estava suspenso até os dias atuais, quando a parte autora comunicou que o tratamento foi realizado, todavia, ainda sem análise do RE interposto pelo ente distrital. Diante desse cenário, entendo ser devida à remessa dos autos à Presidência desta 3a Turma Recursal para análise do RE, aplicando o entendimento que entender cabível, se de perda do objeto ou de aplicação do precedente vinculante, pois não se identifica recurso ou incidente de competência deste relator. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.